Tribunal: TJSP
Processo: 2170583-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Alegação de temas já deduzidos em embargos monitórios, afastados pela sentença. Coisa julgada material. Inteligência do artigo 502 do Código de Processo Civil.
PENHORA. Faturamento. Possibilidade. Ausência de bens que garantam a execução. Inteligência do artigo 835, inciso X, do CPC. Execução que se realiza no interesse do credor (artigo 797, do CPC).

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Alegação de temas já deduzidos em embargos monitórios, afastados pela sentença. Coisa julgada material. Inteligência do artigo 502 do Código de Processo Civil.
PENHORA. Faturamento. Possibilidade. Ausência de bens que garantam a execução. Inteligência do artigo 835, inciso X, do CPC. Execução que se realiza no interesse do credor (artigo 797, do CPC). Percentual de 15%, que, todavia, se mostra excessivo. Redução para 5% do faturamento bruto. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão reformada.
ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. Nomeação de profissional de confiança do juízo. Cabimento. Exegese do art. 866 do CPC. Decisão mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.